Tribunal: TJDFT
Processo: 0702227-31.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO NÃO CARACTERIZADO. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA. REJULGAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte recorrente em face de Acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso. Alega a existência de omissão no Acórdão, ao não abordar o fato novo nos autos, que demonstra a publicação do diploma em favor da parte autora no dia 09/10/2020, o que é relevante para apontar a inexistência de responsabilidade da parte ré pela demora na expedição do documento. Ainda, assinala a omissão quanto aos documentos que atestam o regular envio de requerimento para a expedição dos diplomas, sendo que o preenchimento do formulário é o sistema adotado pela Secretaria de Educação para a remessa da documentação.
II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
III. No caso em concreto, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, o revolvimento da matéria já apreciada no Acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de omissão se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente.
IV. Não prospera a tese de omissão no Acórdão ao não indicar o fato novo juntado após a peça recursal, referente à publicação da expedição do diploma em 09/10/2020 (ID 20495278). Isso porque a publicação para a expedição do diploma não altera o exposto no julgado, quando foi assinalado que até o momento não foi efetuada a efetiva entrega do certificado/diploma, o que não foi demonstrado pela parte ré embargante. Neste sentido, o Acórdão embargado assinalou que: “V. A parte autora, ora recorrida, demonstrou ter concluído Curso Técnico de Secretariado na instituição de ensino ré, ora recorrente, em 27/05/2019 e até o presente momento não recebeu o diploma/certificado de conclusão do curso. O recorrente, por sua vez, alega que o atraso na expedição do diploma decorre de culpa exclusiva da Secretaria de Educação do Distrito Federal – SEDF”. De todo modo, destaca-se que a publicação para a expedição do diploma comprovada no documento ID 20495278 não é suficiente para modificar a conclusão do Acórdão, uma vez que a decisão embargada apresenta os fundamentos para atestar a falha na prestação do serviço da parte ré, sendo a expedição na data informada insuficiente para afastar a sua responsabilidade e/ou diminuir o valor do dano apurado. Ademais, ainda que a publicação da expedição do diploma por si só não demonstre a sua efetiva entrega, conforme determinado na sentença, cumpre elucidar que o eventual cumprimento da ordem emanada na sentença durante a fase recursal não é suficiente para ensejar a improcedência do pedido inicial.
V. Também não se configura o vício alegado decorrente da tese de que o documento ID 19378229, págs. 1-5 demonstra o envio do requerimento de publicação dos diplomas, o que seria suficiente para afastar a conclusão na sentença, que teria sido omissa na análise da prova documental. Isso porque a decisão embargada elucidou a questão, amparada nas provas juntadas aos autos, sendo que a parte embargante almeja, na realidade, o revolvimento da matéria já apreciada no Acórdão, ao postular que o agendamento para comparecimento à GDAE seja considerado suficiente para afastar a sua responsabilidade e demonstrar a alegada falha da SEE-DF. Assim, não obstante as alegações da parte embargante, o que se constata é a divergência entre o decidido pelo órgão colegiado com fulcro nas provas dos autos e o que a parte pretendia, o que não é causa suficiente ao provimento dos embargos. Neste sentido, o Acórdão expressamente decide que: “Com efeito, caberia à parte ré/recorrente acostar aos autos cópia do processo administrativo relativo ao registro do diploma/certificado de conclusão do curso a fim de que fosse possível verificar se, efetivamente, houve falha na SEE-DF quanto ao atendimento dos prazos previstos na Portaria 48/2015 para a publicação do documento. Sem tal documento se mostra impossível identificar se houve cumprimento das exigências administrativas quanto ao envio correto de informações à SEE-DF (art. 12, da Portaria 48/2015). Nesse sentido, infere-se que a parte recorrente contribuiu para o atraso na expedição do diploma/certificado de conclusão do curso, pois, se a Secretaria de Educação tinha o prazo de até 24/09/2019 para publicar o diploma/certificado de conclusão do curso e não o fez, é certo que a impetração de Mandado de Segurança somente em 03/02/2020 mostra que a parte recorrente não agiu de forma consistente para impedir a demora de quase um ano na expedição do diploma/certificado de conclusão do curso da parte recorrida, de modo que deve responder pela falha na prestação do serviço, tendo em vista que não restou demonstrado a culpa exclusiva de terceiro.”
VI. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95.
VII. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.